Tribunal: TJSP
Processo: 1002669-67.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
*RECURSO – Apelação – Razões recursais que demonstram o interesse da recorrente pela reforma da r. sentença, a qual impugnou eficazmente seus fundamentos – Ausência de violação do princípio da dialeticidade.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo internacional – Impedimento de embarque da autora em razão de desencontro de informações prestadas por funcionário da ré – Fato que não foi

Ementa:
*RECURSO – Apelação – Razões recursais que demonstram o interesse da recorrente pela reforma da r. sentença, a qual impugnou eficazmente seus fundamentos – Ausência de violação do princípio da dialeticidade.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo internacional – Impedimento de embarque da autora em razão de desencontro de informações prestadas por funcionário da ré – Fato que não foi minimamente impugnado na defesa – Alegação de necessidade de readequação de malha aérea, ademais, sequer comprovada, e que constitui fortuito interno, que não tem o condão de afastar a responsabilidade objetiva do transportador – Excludente de responsabilidade civil não verificada - Chegada ao local de destino com atraso de aproximadamente doze horas - Falha na prestação de serviço caracterizada – Dever de indenizar configurado – Dano moral – Valor – Fixação em R$8.000,00 - Observância da proporção e gravidade dos danos, bem como da intensidade de culpa do ofensor e da finalidade de coibir a reincidência da conduta, sem favorecer o enriquecimento indevido da parte lesada – Danos materiais devidamente comprovados.

SENTENÇA REFORMADA – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. *